Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718035-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CELMA FERREIRA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Ferreira Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 07036227-88.2024.8.07.0016, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, discorre a Agravante que o d. Magistrado a quo não levou em consideração a real urgência e necessidade da medida, pois deferiu parcialmente o pedido de internação conforme os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde. Sustenta a possibilidade de internação da paciente em rede privada de saúde, já que seu estado de saúde é grave e está sob o risco iminente de óbito se não for internada em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal e a CERIH (Central de Regulação da Internação Hospitalar) promovam, em 24 horas, a internação da Agravante em leito de UTI que atenda suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, convencida ou não com o Distrito Federal. A decisão Id. 58719147 antecipou a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal e à CERIH (Central de Regulação da Internação Hospitalar) que internem a Agravante em leito de UTI que atenda suas necessidades, em 24 horas, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública. Caso não seja possível, a internação poderá ocorrer em hospital da rede particular, conveniada, ou não, com o Distrito Federal, que deverá custear o tratamento, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na petição de Id. 58847756, a Defensoria Pública informa a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista o óbito da Agravante, em 5.5.2024. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, considerando que o objeto do recurso era tão somente a concessão de vaga em leito de UTI, resta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora